Tribunal: TJPA
Processo: 0801945-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801945-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA

FISCAL DA LEI: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0801945-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GERLA SELTINHA SOUZA BENEVIDES – OAB/PA 24.216

PACIENTE:
ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA – CPF 017.830.422-06

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801925-71.2024.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 311-A, §2° e §3° C/C ART. 288, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0801945-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GERLA SELTINHA SOUZA BENEVIDES – OAB/PA 24.216

PACIENTE:
ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA – CPF 017.830.422-06

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801925-71.2024.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 311-A, §2° e §3° C/C ART. 288, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA
, contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que manteve a prisão preventiva da paciente em decisão datada de
06 de fevereiro de 2024
, nos autos do processo de origem.

Narra a inicial que, em razão do suposto cometimento dos crimes de
fraude em certame de interesse público e associação criminosa
– art. 311-a c/c art. 288, CP:

a.
A paciente está custodiada na DEPOL de Parauapebas/PA, ainda que já tenha sido determinado seu encaminhamento a presídio adequado em Marabá/PA;

b.
Que indevido o cerceamento de liberdade em face da paciente com fulcro na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública;

Reputa, por fim, ilegal a
decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
e

ilegal a
manutenção de sua custódia em estabelecimento penal inadequado
(DEPOL Parauapebas).

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva da paciente.

Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 18154080, a liminar foi indeferida.

Informações da
autoridade coatora
no ID 18126394.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 18208084).

No ID 18567822, a impetrante acostou nova documentação aos autos, sob o argumento de que a paciente não poderia “
estar utilizando as vestimentas obrigatórias na casa penal
”.

Vieram conclusos.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0801945-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GERLA SELTINHA SOUZA BENEVIDES – OAB/PA 24.216

PACIENTE:
ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA – CPF 017.830.422-06

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801925-71.2024.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 311-A, §2° e §3° C/C ART. 288, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade da paciente.

Os mandados de prisão em relação aos agentes ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA, CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA, VILMARA DOS SANTOS CONCEICAO e DENILSON DA SILVA CRUZ foram cumpridos no dia 09/02/2024, sendo que CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA foi presa na cidade de Marabá/PA (id 109271572).

(...) Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido de ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA (id 109097823). Diante disso, em 20/02/2024 a prisão de ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA foi mantida, nos seguintes termos:

I- Da manutenção da prisão de ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA e CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA

Analisando detidamente os autos, verifico que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva das custodiadas, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista a presença do periculum libertatis.

(...) Observo ainda que o conjunto probatório é incipiente, sendo necessária a manutenção ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA e CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA em cárcere, a fim de que não tenham contato com as testemunhas e demais envolvidos, de modo que não frustre a colheita de provas.

– Informações de autoridade coatora, ID 18126394

Reitero, nos termos abaixo, o conteúdo da decisão que indeferiu a liminar:

Da análise da impetração, verifico que a concessão da ordem em caráter antecipado está prejudicada ante a demonstração pela autoridade judiciária do
periculum libertatis
necessário para a manutenção do decreto preventivo.

(...) No caso, há suficientes registros sobre os termos da prisão em flagrante, com
provas da materialidade do empreendimento criminoso voltado ao aliciamento de pessoas para a burla de concursos públicos, além das evidências do envolvimento da paciente.

Por estas razões, reputo ausente o
fumus boni iuris
necessário para a revogação da medida preventiva em caráter antecipado.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Trata-se de caso que se comunica integralmente à previsão de medida cautelar segregadora fundada na conveniência da instrução criminal, haja vista que a paciente, além de ter
empreendido ameaças às vítimas e testemunhas, foi apontada como uma das mentoras intelectuais do grupo criminoso.

Do argumento de inadequação da casa penal em que está custodiada, verifico que ERICA
já foi transferida para o presídio feminino de Marabá
– portanto, superada tal alegação de ilegalidade.

O pleito da Defesa, encontra-se prejudicado. Conforme as informações da Autoridade dita coatora (fls. 50/51) e da Delegada de PolÌcia de Parauapebas, temos conhecimento que, a Paciente ERICA PATRICIA, logo após a audiência de custódia, foi transferida, para a Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Marabá – UCRF Marabá. Vejamos trecho das informações:

“[...] Informo que, em consulta ao INFOPEN-PA 401149, nesta data, consta que a paciente já se encontra na UCRF MARABÁ – UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO FEMININO DE MARABÁ, desde o dia 10/02/2024, portanto, motivo pelo qual ocorreu a perda do objeto. [...]”

A Paciente, foi presa após representação da Autoridade Policial e parecer ministerial favorável, onde a Magistrada justificou a necessidade da prisão da Paciente, por estarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP e pela garantia da Ordem pública, instrução processual e aplicação da Lei Penal e associado ao fato das testemunhas estarem sendo ameaçadas.

– Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, ID 18208084

Assim, verifico que os argumentos utilizados pela impetrante não são aptos a comprovar a suposta ilegalidade do decreto preventivo – plenamente fundamentado, conforme demonstrado:

O nacional RÔMULO SILVA LIMA (candidato e servidor da SEMSA), informou à autoridade policial que
após o seu primeiro depoimento passou a ser ameaçado
pelos líderes do grupo criminoso, os representados RAFAEL COSTA LIMA, CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA, RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA e
ERICA PATRICIA DOS ANJOS SOUZA
.

(...) Verifico no presente caso que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública que restou afetada por uma conduta extremamente reprovável e prejudicial à vida de toda a sociedade de Parauapebas. Também entendo que a prisão é necessária como
conveniência da instrução criminal, pois foi verificado nos autos que os investigados têm ameaçado testemunhas.

– Decisão coatora, ID 18013283

Além disso, não vislumbro, da análise da documentação médica acostada, situação pessoal impeditiva da manutenção da prisão.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ERICA PATRÍCIA DOS ANJOS SOUZA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2024